Tribunal: TJPA
Processo: 0804375-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804375-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLUCIA CASTRO SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA NO CARGO. SUSPENSÃO UNILATERAL POR AUDITORIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Marlucia Castro Souza contra decisão da Vara Única de Mocajuba, que indeferiu pedido de tutela de urgência para garantir o exercício no cargo de Técnica de Enfermagem, para o qual foi regularmente nomeada e empossada em 31 de dezembro de 2024. A suspensão da posse decorreu de auditoria instaurada pela nova gestão municipal, alegadamente para apurar possíveis vícios nas nomeações realizadas ao final do mandato anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão do exercício do cargo por servidor investido, com base apenas em auditoria instaurada pela Administração Pública; (ii) estabelecer se é exigível a observância do devido processo legal para a sustação de efeitos de posse e exercício já consumados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública detém poder-dever de autotutela para revisar seus próprios atos, nos termos da Súmula 473 do STF, inclusive mediante auditoria interna, especialmente diante de nomeações em massa no final de mandatos.

Todavia, a suspensão de exercício de cargo público já consumado configura desfazimento de ato administrativo com efeitos concretos, o que exige a prévia instauração de processo administrativo individualizado, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

O Tema 138 da Repercussão Geral do STF estabelece que o desfazimento de atos de nomeação e posse exige regular processo administrativo, o que não foi observado no caso concreto.

A ausência de manifestação do Município, apesar de devidamente intimado, enfraquece a presunção de legitimidade do ato de suspensão e reforça a plausibilidade do direito invocado pela agravante.

A natureza alimentar da remuneração suprimida caracteriza o periculum in mora, justificando a concessão da tutela de urgência para evitar dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O desfazimento de posse e exercício em cargo público, ainda que em razão de auditoria instaurada pela Administração, exige prévio processo administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa.

A simples instauração de auditoria interna não supre a exigência de processo administrativo individualizado para suspensão de direitos funcionais.

A omissão da Administração em justificar o ato de suspensão no curso do processo enfraquece a presunção de legitimidade e autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes os demais requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Tema 138 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MARLUCIA CASTRO SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba, que indeferiu o pleito liminar que visava garantir seu imediato exercício no cargo público de Técnico de Enfermagem, para o qual fora nomeada e empossada.

A decisão agravada indeferiu a tutela sob o fundamento da presunção de legitimidade dos atos administrativos e do poder de autotutela da Administração, que instaurou auditoria interna para apurar supostos vícios nos atos de posse ocorridos ao final da gestão anterior.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a ilegalidade do ato que a impediu de exercer o cargo, uma vez que sua investidura se aperfeiçoou com a posse, gerando direito subjetivo.

Argumenta que a suspensão de seus direitos, sem prévio processo administrativo, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme tese vinculante do STF (Tema 138). Alega, ainda, o
periculum in mora
em razão do caráter alimentar de sua remuneração.

Distribuído o feito a esta Relatoria, a tutela recursal foi inicialmente indeferida, determinando-se a intimação da parte contrária e a posterior manifestação do Ministério Público. A Agravante peticionou nos autos juntando decisões favoráveis em casos análogos neste Tribunal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender que a suspensão para auditoria se insere no poder de autotutela e que o contraditório estaria sendo observado no âmbito da própria auditoria, além de não vislumbrar o
periculum in mora
.

Crucialmente, importa registrar que, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao presente recurso, o Município de Mocajuba quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal.

É o relatório.

VOTO

A questão devolvida a esta Corte consiste em reavaliar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da Agravante de exercer o cargo público para o qual foi empossada e o perigo de dano decorrente da demora.

É de notório conhecimento a nefasta e recorrente prática, em especial na realidade dos municípios de nossa região amazônica, de gestores em final de mandato que, nos "apagar das luzes" de sua administração, promovem nomeações em massa com o aparente intuito de criar embaraços financeiros e administrativos para a gestão subsequente.

Tal contexto, embora extraprocessual, não pode ser desconsiderado na análise da controvérsia, pois lança uma sombra de dúvida sobre a lisura dos atos praticados. De fato, a convocação da Agravante para a posse em 27 e 30 de dezembro de 2024, para efetivação no dia 31 de dezembro, último dia do mandato, é circunstância que, por si só, justifica a preocupação e a prudência do novo gestor.

Nessa perspectiva, a iniciativa do Município Agravado de instaurar uma auditoria para verificar a regularidade de tais atos, incluindo a observância ao princípio da publicidade e às normas de responsabilidade fiscal, insere-se, a princípio, no legítimo exercício do seu poder-dever de autotutela, consagrado na Súmula 473 do STF.

Contudo, a forma como esse poder é exercido deve, impreterivelmente, observar os limites impostos pela ordem constitucional, em especial o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF).

A Agravante foi nomeada e empossada, atos que, para ela, geraram a concreta e legítima expectativa de direito ao exercício de suas funções e à percepção da respectiva remuneração. A suspensão de sua investidura, portanto, constitui um ato de desfazimento de efeitos concretos já produzidos na sua esfera jurídica individual.

Nesses casos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em regime de Repercussão Geral e, portanto, de observância obrigatória, é inequívoca ao estabelecer no
Tema 138 (RE 594.296)
que o desfazimento de tais atos "deve ser precedido de regular processo administrativo".

A instauração da auditoria, por si só, não supre essa exigência, pois a suspensão dos direitos da servidora ocorreu de forma imediata e generalizada, antes de qualquer apuração individualizada que lhe garantisse o contraditório prévio.

Se a legalidade do ato administrativo era a questão a ser dirimida, o silêncio do Município Agravado, após ser devidamente intimado para se manifestar neste recurso, milita em seu desfavor e corrobora a tese da Agravante.

Ao não apresentar contrarrazões, o ente público abdicou da oportunidade de defender a regularidade de seu procedimento, de demonstrar o andamento da auditoria ou de apresentar a esta Corte os elementos concretos que justificariam a drástica medida de suspensão.

Tal omissão processual enfraquece a presunção de legitimidade de seu ato (Decreto nº 67/2025) e fortalece a probabilidade do direito alegado pela Recorrente.

O
periculum in mora
, por sua vez, é inerente à natureza alimentar da remuneração suprimida, indispensável ao sustento da servidora, sendo este um entendimento pacífico na jurisprudência.

Assim, sopesando, de um lado, a compreensível cautela da nova gestão municipal diante de atos praticados ao final do mandato anterior e, de outro, a violação a um direito fundamental da Agravante amparado por tese vinculante do STF, somada ao posterior silêncio do Município nos autos, a balança da justiça pende, nesta fase processual, em favor da Recorrente.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau e
deferir a tutela de urgência recursal
, para determinar que o Município de Mocajuba promova a imediata reintegração da Agravante, MARLUCIA CASTRO SOUZA, ao exercício de suas funções no cargo de Técnico de Enfermagem, com o restabelecimento do pagamento integral de sua remuneração, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025